Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. FASE ANTECEDENTE. DISTINÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA.
1. A fase inicial de negociações preliminares tem o objetivo de discutir os aspectos elementares do negócio jurídico a ser firmado. O art. 427 do Código Civil leciona que a formação dos contratos, com efeitos vinculantes inter partes, ocorre apenas com a elaboração da proposta, que obriga o proponente, e sua respectiva aceitação pelo receptor.
2. A fase de negociações preliminares antecede a formação do contrato principal e, em princípio, não ocasiona dever de indenização ante a inexistência de ruptura dos elementos da boa fé objetiva. A formação do contrato principal requer inequívoca aceitação por ambas as partes em homenagem ao princípio da autonomia privada.
3. O art. 324 do Código de Processo Civil prescreve que o pedido deve ser certo e determinado, porém é lícito formular pedido genérico em hipóteses legais restritas.
4. A formulação de pedido genérico fora dos casos legalmente aceitos caracteriza inépcia da petição inicial. Art. 330, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.